Tribunal: TJMT
Processo: 0005824-93.2015.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005824-93.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILAIDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 174.273.636-04 (RECORRIDO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PONTES E LACERDA - MT - CNPJ: 10.654.059/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0005824-93.2015.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Previ-Lacerda Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Pontes e Lacerda - MT

Recorrida(s):

Ilaide Alves de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO INADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O
Previ-Lacerda Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Pontes e Lacerda - MT
executado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada é tempestiva. Aduz que “
Nesse diapasão, considerando que o início para a consulta da intimação se deu em 07/07/2021, evidencia-se que é a partir desta data que começa a ser contado o prazo de 10 dias corridos para referida consulta, cujo o prazo final se deu em16/07/2021, e somente é a partir do termino desse prazo que a intimação é automaticamente realizada pelo sistema, conforme preceitua o §3o do art. 5 da Lei 11.419/2006. Destarte, considerando o detalhamento acima, temos como prazo fatal o dia 27 de agosto de 2021”.

2. Nos termos do disposto no
art. 535 do CPC,
“A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir (...)”.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos art. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
2
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico.
3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2024365 MG 2021/0361735-2, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)”

4. Da análise dos autos, verifico que a decisão que converteu os autos em cumprimento de sentença e determinou a intimação do ora Recorrente, nos termos do artigo 535 do CPC, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico ­ MT ­ Ed. no 11013 do dia 05/07/2021, bem como foi realizada a intimação aos patronos ora Recorrente por meio eletrônico no portal do sistema PJE.

5. Em relação à intimação realizada por meio eletrônico no portal do sistema PJE, conforme se verifica na aba “expediente”, o sistema registrou a ciência da decisão em 12/07/2021, o prazo de 30 (trinta) dias teve início em 13/07/2021 e encerrou no dia 23/08/2021. Logo, a impugnação ao cumprimento de sentença protocolada somente em 27/08/2021 é intempestiva:

6. Outrossim, mesmo se fosse levada em consideração a intimação realizada no Diário da Justiça Eletrônico ­ MT ­ Ed. no 11013, verifico que foi disponibilizada no dia 05/07/2021 (segunda-feira) e publicada em 06/07/2021 (terça-feira). Com efeito, o prazo de 30 (trinta) dias par apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença teve início em 07/07/2021 (quarta-feira) e encerrou no dia 17/08/2021, tendo em vista que o prazo é contado em dias úteis. No entanto, a impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada somente em 27/08/2021, portanto, após do término do prazo de 30 dias previsto no art. 535 do CPC.

7. Cabe asseverar que a decisão que inadmitiu a impugnação ao cumprimento de sentença, por ser intempestiva, não homologou os cálculos apresentados pela autora, pois determinou o seguinte:
“Independentemente das informações acima, determino a remessa dos autos para fins de cálculo do débito junto ao sistema S.R.P. nos termos do art. 4o, do Provimento no 20/2020-CM”
.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, e por tudo que mais consta,
INADMITO
a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Passo seguinte determino a intimação do Requerido para no prazo de 15 dias comprovar a
OBRIGAÇÃO DE FAZER
determinada em sentença, que se consubstancia na implantação do benefício de auxílio-doença em nome da requerente, com data a partir do requerimento administrativo, calculado na base de 100% dos salários de contribuição, e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo médico, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente.
Independentemente das informações acima, determino a remessa dos autos para fins de cálculo do débito junto ao sistema S.R.P. nos termos do art. 4o, do Provimento no 20/2020-CM
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023